Tribunal: CARF
Processo: 16327.903398/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903398/2013-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.547 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 10/11/2008
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Comprovados, com documentação hábil e idônea, a existência do crédito
pleiteado e a ocorrência de erro no preenchimento da DCTF, a compensação
declarada pelo contribuinte deve ser acolhida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que a seguir reproduzo:
Declaração de compensação (DCOMP)
Em 19/12/2008, a interessada transmitiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) a DCOMP no 41588.12708.191208.1.3.04-7643, no qual informa, a título de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903398/2013-18
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903398/2013-18

crédito, pagamento indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF do código
6891.
Despacho decisório de não homologação da compensação
Em 04/04/2013, emitiu-se o despacho decisório eletrônico no 064324914, que
homologou parcialmente a compensação declarada na referida DCOMP.
O valor do crédito original reconhecido foi de R$ 16.313,25.
Segundo o despacho decisório, a partir das características do DARF
discriminado na DCOMP, foi localizado um pagamento, mas parcialmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível
inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados na DCOMP.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: Arts. 165 e 170 da Lei
n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Art. 74 da Lei
9.430, de 1996. Art. 36 da IN RFB no 900, de 2008.
O valor do débito indevidamente compensado é igual a R$ 22.041,89 (principal).
A ciência do despacho decisório ocorreu em 11/09/2013 (fl. 109).
Em 11/10/2013, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 02 a 12 e
documentos de fls. 48 a 108. Nela constam os seguintes argumentos:
Dos Fatos
• A Requerente esclarece que verificou ter efetuado a retenção e recolhimento de
Imposto de Renda na Fonte – IRRF, código de receita 6891, relativo ao período de
apuração outubro de 2008, a maior no valor de R$ 38.136,90.
• Retificou a DCTF relativa ao mês de outubro de 2008 demonstrando o crédito
pleiteado.
• Transmitiu o PER/DCOMP no 42249.10883.161208.1.2.04-5962, pleiteando em
seguida a compensação do valor recolhido a maior com débito do código 6891, período
de apuração 11/2008 no valor de R$ 38.518,27.
• Que em 04/09/2013, recebeu Despacho Decisório homologando apenas parcialmente a
compensação declarada, sob a alegação de insuficiência do crédito, eis que teria sido
utilizado não somente para quitar o débito compensado, mas também débito de IRRF,
código 0561, de 10/2008, no valor de R$ 21.823,65, do que teria resultado saldo credor
remanescente de apenas R$ 16.313,25.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903398/2013-18

• A Autoridade Fiscal não considerou a DCTF retificadora ativa 10/2008, que evidencia
o crédito compensado.
• A Autoridade Fiscal, inadvertidamente, vinculou o crédito compensado a débito
estranho a compensação.
• O Despacho Decisório deve ser reformado para homologar a compensação em voga,
devendo ser reconhecida a suspensão da exigibilidade do débito compensado, nos
termos do inciso III, do art. 151 do CTN, conforme previsão do art. 77,§ 5o, da IN RFB
no 1.300, de 2012.
Do Direito
• O Despacho Decisório é improcedente, eis que ignora as informações constantes da
DCTF retificadora ativa que evidencia o crédito compensado e procede à sua indevida
alocação a débito sequer devido.
• A análise do direito creditório objeto de compensação deve ser efetuado com base na
declaração ativa transmitida pelo contribuinte, buscando a verdade material nos fatos
tais como se apresentam na realidade, sendo certo que, para tanto, devem ser
considerados todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada.
• O procedimento deve atender aos princípios administrativos da moralidade, da
eficiência e da celeridade, previstos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2o, da
Lei no 9.784, de 1999.
• O crédito compensado está estampado nas obrigações fiscais e contábeis da
Impugnante, notadamente na DCTF retificadora ativa 10/2008 IRRF código 6891, onde
demonstra o montante devido de R$ 10.734.872,08 e o pagamento correlato no valor de
R$ 10.773.008,98, havendo de ser reconhecida a diferença em favor do contribuinte.
• Além de ignorar os documento fiscais e contábeis da impugnante, a Autoridade Fiscal
ainda procedeu à alocação de débito obstando a compensação declarada, nos termos do
despacho decisório.
• Suposto débito corresponde ao IRRF código de receita 0561, apurado em 10/2008, que
sequer se afigura devido, eis que foi equivocada sua declaração na DCTF retificadora
ativa 10/2008, sendo certo que o imposto apurado em tal período não corresponde a R$
3.876.319,16, mas sim a R$ 3.854.495,51, montante o qual foi pago mediante dois
DARF nos valores de R$ 313.592,79 e 3.540.902,72, conforme cópias que apresenta.
• Assim, deve ser excluída a apuração do IRRF do período o montante de R$ 21.823,65,
bem como o pagamento a ele vinculado, corroborando a higidez e suficiência do crédito
à quitação do débito compensado.
• Diante disso, deve a Autoridade Julgadora decidir a favor da Impugnante,
reconhecendo a regularidade da compensação, extinguindo-se a cobrança perpetrada.
Da Indevida Aplicação de Juros de Mora Sobre a Multa
• Transcreve ementa do CSRF onde exclui a cobrança de juros de mora sobre a multa.
• A exigência dos juros de mora sobre a multa de ofício aplicada carece de base legal, já
que o § 3o do artigo 61 da Lei no 9.430, de 1996, é claro ao restringir a incidência dos
juros de mora sobre o valor do principal lançado.
• Os débitos a que se refere o § 3o são aqueles decorrentes de tributos e contribuições
mencionados no caput do artigo, não alcançando as multas por terem causa diversas,
conforme dispõe o art. 3o do CTN.
• Ao utilizar a expressão “débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições”, a Lei no 9.430, de 1996, somente pode estar se referindo a débitos não
lançados.
• O parágrafo único do art. 43, da Lei no 9.430, de 1996, prevê a incidência de juros de
mora sobre as multas e os juros cobrados isoladamente, pois se assim não fosse, não
haveria necessidade alguma para a existência do parágrafo único mencionado.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903398/2013-18

• A legislação ordinária autoriza a incidência de juros de mora somente sobre o valor
dos tributos e contribuições, e não sobre o valor da multa de ofício lançada.
• Os artigos 161, 139 e 113, do CTN, não autorizam a cobrança de juros de mora sobre a
multa de ofício aplicada proporcionalmente ao tributo.
• Caso a multa de ofício estivesse incluída na expressão “crédito” sobre o qual incidem
os juros de mora nos termos do art. 161, não haveria razão alguma para a ressalva final
constante no referido artigo de que o crédito deve ser exigido sem prejuízo da imposição
das penalidade cabíveis.
• O CTN não autoriza a incidência de juros de mora sobre a multa, pelo que se deve
excluir a sua cobrança.
Do Pedido
• Diante do exposto, pugna-se pelo conhecimento da presente Manifestação de
Inconformidade, para que seja julgada procedente, a fim de seja homologada a
compensação em tele.
A manifestação de inconformidade apresentada pelo ora recorrente foi julgada
improcedente pela DRJ/BHE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 10/11/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP
A homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo condiciona-se à
confirmação da existência e suficiência do crédito nela utilizado, observadas as demais
disposições normativas pertinentes.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFICIO.
É legítima a incidência de juros de mora, à taxa Selic, sobre o valor da multa de ofício
proporcional, não paga no seu vencimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada dessa decisão aos 14/06/16 (fls. 141), o ora recorrente apresentou
recurso voluntário aos 13/07/16 (fls. 142 ss.), no qual reitera as razões de defesas constantes de
sua impugnação e, adicionalmente, esclarece que:
(i)
o motivo do indeferimento de parte do crédito compensado foi a alocação,
de ofício, do valor correspondente – no importe de R$ 28.823,65 – para
pagamento de suposto débito de IRRF, código de receita 0561, do período
de apuração 10/2008, declarado em DCTF;
(ii)
não existe esse débito de IRRF sob o código de receita 0561, período de
apuração 10/2008, no valor de R$ 28.823,65, que teria consumido a
parcela em discussão do crédito compensado;
(iii)
afirma que houve equívoco no preenchimento de sua DCTF ao declarar o
débito em questão que, na verdade, trata-se de débito apurado e recolhido
por outra pessoa jurídica, qual seja BSP Affinity Ltda, CNPJ no
08977053/0001-79;
(iv)
que o débito em questão, além de apurado pela empresa BSP Affinity
Ltda, CNPJ no 08977053/0001-79, foi por ela devidamente recolhido,
conforme demonstram os documentos que anexa, quais sejam
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903398/2013-18

comprovante de arrecadação (fls. 178), Razão Contábil Analítico (fls. 179)
e DCTF da mencionada empresa (fls. 180/190);
(v)
reitera que o débito do código 0561 do período de apuração 10/2008 não
seria de R$ 3.876.319,16, como declarado em DCTF, mas sim de R$
3.854.495,51, de modo que bastam para a sua quitação os pagamentos a
ele vinculados na DCTF, nos valores de R$ 313.529,79 e R$ 3.540.902,20,
cujos recolhimentos são incontestes, assim como seu detalhamento no
razão contábil do período, documentos que também anexa ao recurso
(docs. 192/195);
(vi)
argumenta que os documentos apresentados comprovam que houve mero
erro no preenchimento da DCTF de 10/2008, qual seja a declaração de
débito de IRRF – código de receita 0561, no valor de R$ 3.876.319,16, ao
invés de declaração do valor correto desse mesmo débito, de R$
3.854.495,51, erro esse, que por se tratar de mero erro de fato, deve ser
corrigido de ofício, em obediência ao princípio da verdade material e aos
demais princípios constitucionais que regem a atividade administrativa;
(vii)
por fim, impugna a aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício.
Não houve contrarrazões.
Vindo os autos para apreciação e julgamento do recurso voluntário, houve por
bem este colegiado determinar a conversão do julgamento em diligência para a unidade da RFB
responsável pela análise do direito creditório para que fossem prestadas informações acerca das
questões suscitadas pelo contribuinte em seu recurso, bem como analisados documentos então
apresentados.
Prestadas as informações solicitadas, sobre as quais apresentou sua manifestação
o recorrente, os autos retornaram, então, para que tenha seguimento o julgamento do recurso
voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é recurso é tempestivo...
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão
proferido pela DRJ/BHE que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada
pelo contribuinte em face ao Despacho Decisório de fls. 48/50 que reconheceu parcialmente
direito creditório requerido por meio de Declaração de Compensação – DCOMP de fls. 113/116.
Em breve síntese, o contribuinte apresentou Declaração de Compensação tendo
por objeto crédito de R$ 38.136,90, referente a pagamento a maior de IRRF sobre benefícios
relativos aos planos de Vida Gerador de Benefícios Livres – VGBL (código de no 6891 )
apurado no período de 31/10/2008 com débito de imposto da mesma natureza relativo ao período
de 11/2008.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903398/2013-18

Esse crédito teria decorrido da retenção e recolhimento de IRRF no valor de R$
10.773.008,98 no período de 31/10/2008. No entanto, o recorrente teria verificado
posteriormente que o montante correto devido a título de IRRF era de R$ 10.734.872,08, o que
ensejou recolhimento a maior de R$ 38.136,90. Assim, procedeu à retificação de sua DCTF
relativa a 10/2008 e efetivou a compensação por meio da transmissão da DCOMP
correspondente.
Essa compensação foi homologada apenas parcialmente pois parte do crédito pois
alocado para a quitação de outro débito de IRRF de 10/2008, do código 0561 (IRRF –
Rendimento do Trabalho Assalariado), no valor de R$ 21.823,65, restando, portando, saldo
remanescente de apenas R$ 16.313,25, que foi utilizado para utilizar parte do débito
compensado.
Em seu recurso voluntário, o recorrente reitera as razões de defesa já apresentadas
em sua impugnação, no sentido de que o débito de IRRF sob o código de receita 0561 de
10/2008 no valor de R$ 21.823,65 não é de sua responsabilidade, mas sim da empresa BSP
Affinity Ltda., CNPJ n' 08.977.053/0001-79, que apenas por um erro foi declarado em sua DCTF
de 10/2008.
Afirma que esse débito, além de apurado pela citada empresa, foi por ela
devidamente recolhido, conforme demonstram os documentos que anexa, quais sejam
comprovante de arrecadação (fls. 178), Razão Contábil Analítico (fls. 179) e respectiva DCTF
do período.
Pois bem.
Diante de tais alegações e documentos, houve por bem este colegiado determinar
a conversão do julgamento em diligência para a unidade da RFB responsável pela análise do
direito creditório “verifique se o valor objeto da DCOMP, não homologado pelo Despacho
de fls. 48/50, de R$ 21.823,65, trata-se, de fato, de débito do recorrente ou se tais débitos
seriam de titularidade da BSP Affinity Ltda., como se infere na peça recursal”.
Em resposta à diligência, conclui a autoridade fiscal:
No caso aqui em exame, conforme visto, o direito creditório de R$ 38.136,90 referente
ao IRRF de código de receita 6891, com pagamento realizado em 10/11/2008, relativo
aos benefícios previdenciários pagos em outubro de 2008 já fora reconhecido pelo
Despacho 064.324.914 de 04/08/2013, sendo assim, esse valor não será objeto de exame
da presente manifestação. Só será aqui examinado o débito de IRRF de código 0561,
referente a outubro de 2008 no valor de R$ 21.823,65. Conforme mencionado, o
interessado alega que esse débito foi inadvertidamente declarado em seu nome, tendo
em vista que o montante era devido por outra pessoa jurídica, a BSP Affinity Ltda. Em
consulta ao livro razão da conta no 2.1.3.1.1.005 (IR a recolher) (folha 179) referente à
BSP Affinity Ltda., verifica-se que no mês de outubro de 2008 houve a retenção de R$
21.574,12 a título de imposto de renda devido por funcionários e R$ 249,53 referente ao
imposto incidente sobre férias, totalizando R$ 21.823,65 (21.574,12 + 249,53 =
21.823,65). Consta que esse valor foi repassado aos cofres públicos em 10/11/2008,
sendo tal repasse confirmado no sistema SIEF. Adicionalmente, na conta de no 2.1.1.2.1
(Imposto de renda retido de funcionários) (folha 192) do livro razão escriturado pela
Bradesco Vida e Previdência S/A, observa-se que em outubro de 2008 constava um
IRRF a repassar aos cofres públicos, referente ao imposto retido em fonte incidente
sobre a remuneração de colaboradores, de R$ 314.918,16. O tributo foi repassado aos
cofres públicos em 10/11/2008 no valor de R$ 313.592,79, conforme consulta ao
sistema SIEF. Todavia, o registro desse pagamento ocorreu em 07/11/2008, tal como se
constata no lançamento realizado no livro razão (folha 192). Nesse sentido, verifica-se
que nesse dia (07/11/2008) restou um saldo de imposto de renda retido de funcionários
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903398/2013-18

de R$ 4.280,17. No caso, não é possível se verificar se o lançamento alegadamente
indevido de R$ 21.823,65 consta no livro razão referente ao mês de outubro de 2008
tendo em vista que o responsável tributário só apresentou os lançamentos de novembro
de 2008. Porém, considerando que após o pagamento dos R$ 313.592,79 em
10/11/2008, restou um saldo a ser pago do imposto de renda retido de funcionários de
R$ 4.280,17, pode-se afirmar haver indícios de que o montante de R$ 21.823,65 foi de
fato declarado de maneira indevida pelo responsável tributário em sua DCTF.
Adicionalmente, conforme visto nos parágrafos anteriores, o código de receita 0561,
além de abranger o imposto de renda retido em fonte incidente sobre a remuneração de
empregados, também se refere ao imposto retido em fonte incidente sobre o pagamento
de benefício ou resgate de valores acumulados relativos a planos de caráter
previdenciário. Nesse sentido, consta na conta no 2.1.1.2.2.2 (Imposto de renda retido de
benefícios) o lançamento do montante de R$ 3.540.902,72, em 10/11/2008, sob o
código de receita 0561 (folha 105) referente ao repasse do imposto na mesma data. Esse
pagamento foi confirmado no sistema SIEF
Sendo assim, diante dos fatos aqui examinados, pode-se afirmar haver indícios de que o
valor de R$ 21.823,65 referente ao imposto de renda retido em fonte sobre a
remuneração de colaboradores da instituição financeira, de código 0561 e relativo a
outubro de 2008 foi declarado de maneira indevida em DCTF. Idêntico valor, de mesmo
mês e código de receita consta nos lançamentos realizados no livro razão da pessoa
jurídica BSP Affinity Ltda. e foi por ela extinto por pagamento. Conforme visto, o valor
de R$ 21.823,65 aparentemente declarado de maneira indevida pela instituição
financeira, abateu o direito creditório de R$ 38.136,90 já reconhecido pelo Despacho no
064.324.914 de 04/08/2013, resultando na extinção parcial do débito mostrado no
quadro 01. Caso o CARF entenda que esses indícios são suficientes para confirmar o
alegado erro na declaração do valor de R$ 21.823,65, o direito creditório de R$
38.136,90 é suficiente para a completa extinção por compensação do débito mostrado
no quadro 01, confessado no PER/DCOMP no 41588.12708.191208.1.3.04-7643, tal
como atestam os cálculos realizados no sistema SAPO.
Por fim, convém destacar que, no caso aqui examinado, os equívocos cometidos no
repasse aos cofres públicos do imposto de renda retido do pagamento de salários aos
colaboradores e de benefícios previdenciários desembolsados aos beneficiários da
instituição financeira não acarretaram em retenções indevidas do imposto em desfavor
dos empregados e beneficiários do interessado. Isso porque não consta nos livros
contábeis apresentados pelo interessado que a Bradesco Vida e Previdência S/A
descontara a quantia de R$ 21.823,65 da remuneração de seus empregados ou dos
benefícios de previdência privada paga aos participantes desses planos. Logo, não é
necessária a autorização dos contribuintes de fato para, eventualmente, se cancelar o
débito aqui examinado relativo ao imposto retido em fonte de código 0561 em outubro
de 2008 no valor de R$ 21.823,65.
Conforme trecho do Despacho de Diligência acima reproduzido, verifica-se que a
autoridade fiscal responsável pela análise do direito creditório confirmou que a empresa BSP
Affinity Ltda. apurou, declarou e recolheu o IRRF sob o código de receita no 0561 do período de
10/2008 no montante de R$ 21.823,65. Confirmou, também, que o IRRF de 10/2008 devido e
pago pela recorrente no código de receita no 0561 corresponde a R$ 3.854.495,51 (R$
313.529,79 + R$ 3.540.902,72).
Observe-se que mesmo quando a autoridade fiscal responsável pela análise do
direito creditório afirma no Despacho Decisório que “no caso, não é possível se verificar se o
lançamento alegadamente indevido de R$ 21.823,65 consta no livro razão referente ao mês de
outubro de 2008 tendo em vista que o responsável tributário só apresentou os lançamentos de
novembro de 2008”, faz ressalva expressa no sentido de que “porém, considerando que após o
pagamento dos R$ 313.592,79 em 10/11/2008, restou um saldo a ser pago do imposto de renda
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.547 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903398/2013-18

retido de funcionários de R$ 4.280,17, pode-se afirmar haver indícios de que o montante de R$
21.823,65 foi de fato declarado de maneira indevida pelo responsável tributário em sua DCTF”.
Ou seja, diante dos documentos anexados aos autos e dos registros constates dos
sistemas da RFB, foi possível à autoridade fiscal verificar que o débito de R$ 21.823,65, não
pertenceria ao recorrente.
De todo modo, o recorrente anexou aos autos com a sua resposta apresentada ao
Despacho de Diligência, cópia da conta no 2.1.1.2.1 de seu Livro Razão referente a 10/2008 (fls.
286), da qual se verifica não contar nenhum lançamento realizado no valor de R$ 21.283,65, o
que evidencia que esse débito, realmente, não é de sua titularidade.
Assim, entendo suficientemente demonstrado que, de fato, o débito de R$
21.823,65 foi declarado indevidamente pela recorrente em sua DCTF e que esse débito não é de
sua responsabilidade.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para que seja
homologada integralmente a compensação.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital